Tribunal: TJDFT
Processo: 0704091-59.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0704091-59.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES, FRANCK FERREIRA DE SOUSA, PREMIUM VEICULOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SOARES DE MENEZES APELADO: PREMIUM VEICULOS LTDA, FRANCK FERREIRA DE SOUSA, YASMIN KALLIOPY SOARES MENESES REPRESENTANTE LEGAL: DANIEL SOARES DE MENEZES D E C I S Ã O Cuida-se de apelações cíveis e apelação adesiva interpostas, respectivamente, por Franck Ferreira de Sousa (segundo réu), Yasmim Kalliopy Soares Meneses (autora) e Premium Veículos Ltda (primeira ré) em face da r. sentença (IDs 23996458 e 23996493) proferida nos autos da presente ação declaratória de nulidade de negócio jurídico c/c pedido de restituição de veículo, na qual o d. juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: Diante do exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE OS PEDIDOS e assim o faço com resolução do mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) RESCINDIR o contrato de consignação de id 29345226 - Pág. 4/5 firmado entre a autora com a primeira ré, com a restituição do veículo objeto do litígio e, por consequência, deverá a parte autora restituir à primeira ré a quantia de R$ 25.000,00, com correção monetária a partir do recebimento dos valores; 2) DETERMINAR que a parte autora restitua as cártulas de cheque de id 29345226 em favor da primeira ré, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos; 3) CONDENAR a primeira ré no pagamento de tributos, multas e demais despesas administrativas incidentes sobre o automóvel entre a data do negócio e sua efetiva devolução a autora, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença mediante comprovação documental. Em razão da sucumbência mínima da autora, arcará a parte ré com o pagamento de honorários advocatícios em favor da parte autora – fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com espeque no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Em sede de apelação adesiva (ID 23996519), a primeira ré Premium Veículos Ltda requereu o benefício da gratuidade judiciária, “nos termos da declaração de hipossuficiência de ID 38165585”. Em seguida, restou proferido o despacho de ID 24527777 concedendo prazo para a juntada de documentação comprobatória da necessidade de concessão do benefício da gratuidade de justiça (comprovantes de rendimentos da pessoa jurídica; extratos atualizados de todas as contas bancárias; entre outros), vindo a apelante adesiva manifestar-se aos IDs 25046069 a 25046072. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República, tem se que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Ainda, com a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, alguns dispositivos da Lei no 1.060/50 restaram revogados, passando a matéria atinente à gratuidade de justiça a ser regulada no artigo 99 da nova Lei de Ritos, in verbis: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. § 1o Se superveniente à primeira manifestação da parte na instância, o pedido poderá ser formulado por petição simples, nos autos do próprio processo, e não suspenderá seu curso. § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça. § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. § 6o O direito à gratuidade da justiça é pessoal, não se estendendo a litisconsorte ou a sucessor do beneficiário, salvo requerimento e deferimento expressos. § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A gratuidade de justiça é um meio legal para assegurar e facilitar o acesso ao Poder Judiciário, concedendo-se o benefício àqueles (pessoas físicas ou jurídicas) que não têm condições de suportar os custos para acionar a máquina estatal. Em se tratando de pessoa jurídica, contudo, o colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a comprovação da efetiva necessidade do benefício é imprescindível. Confira-se o teor da Súmula 481: Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Nessa linha, segue acórdão do colendo Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO DA MISERABILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, pode ser beneficiária da gratuidade prevista na Lei n. 1.060/1950, art. 2o, parágrafo único, se comprovar achar-se em estado de necessidade impeditivo de arcar com as custas e despesas do processo. Precedentes. 2. Recurso especial cuja pretensão demanda reexame de matéria fática da lide, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no AREsp 1060284/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/11/2017, DJe 22/11/2017, grifo nosso). Nesse descortino, a partir da análise dos fundamentos e documentos carreados aos autos aos IDs 25046069 a 25046072, verifica-se que não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão dos benefícios da justiça gratuita à apelante adesiva. Isso porque a simples consulta ao CNPJ da empresa, bem como ao CPF de um dos sócios, no sítio eletrônico do SPC Brasil (rede de informações de crédito do país), que aponta a existência de ocorrências, tais como protesto e registros de inadimplência, não é suficiente para demonstrar a sua incapacidade financeira. Outrossim, conquanto a apelante adesiva afirme ser impossível a demonstração da miserabilidade por meio de extratos bancários, dado que as atividades da empresa foram encerradas em janeiro de 2019, tratando-se, pois, de prova negativa, o que se revela, de fato, é a recusa em apresentar outros documentos plenamente acessíveis acerca da ausência de movimentação financeira, como, por exemplo, a comprovação de dívidas tributárias ou trabalhistas, os documentos contábeis comprovando o encerramento das atividades, entre muitos outros. Ademais, embora assevere encontrar-se em “processo de autofalência”, consoante exarado pelo d. magistrado de origem ao ID 23996418, tal situação “além de não comprovada, não lhe conferiria o direito à concessão da gratuidade de justiça”. Desse modo, considerando que a pessoa jurídica deve comprovar cabalmente o alegado estado de miserabilidade e que, assinalado prazo para tanto, não se desincumbiu de tal mister, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça e determino à apelante adesiva Premium Veículos Ltda o recolhimento do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Após o decurso do prazo, retornem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de maio de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora